Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703951-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS GUSTAVO CERQUEIRA PITHON AGRAVADO: BAND - CURSO DE IDIOMAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Carlos Gustavo Cerqueira Pithon em face da r. decisão (ID 184584476, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por BAND - Curso De Idiomas Ltda, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo Executado/Agravante. O Recorrente deixou de recolher o preparo recursal, em decorrência do pedido de gratuidade que postula (ID 55525094, pág. 2). Alega, em síntese, que, apesar de possuir renda líquida de R$ 7.698,95 (sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos), ela se encontra comprometida por empréstimos debitados em conta corrente. Destaca ser o “único provedor da família, sendo responsável por pagar contas, o que inclusive não vem dando conta, pagando a maior parte com atraso”. Juntou aos autos contracheques dos meses de novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024 (IDs 55970973, 55970974 e 55970976), declarações de imposto de renda (IDs 55970980 e 55970981) e extratos da conta corrente (ID 55970977, 55970978 e 55970979). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. O Agravante é terceiro sargento da Polícia Militar do Distrito Federal, consoante o contracheque juntado aos autos, e auferiu, em janeiro de 2024, rendimentos mensais brutos de R$ 15.597,85 (quinze mil, quinhentos e noventa e sete e oitenta e cinco centavos) e líquidos de R$ 7.698,95 (sete mil, seiscentos e noventa e oito reais e noventa e cinco centavos) (ID 55970973). A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) O Recorrente, portanto, não atende a esse critério e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Da análise dos extratos bancários, além de conterem uma intensa movimentação bancária, verifica-se que há diversas transferências eletrônicas e “pix” de valores consideráveis efetuados pelo próprio Agravante para outra conta corrente e caderneta de poupança (ID 55970977, pág. 1/3 e 10), circunstância da qual se infere a titularidade de demais contas bancárias que não foram juntadas aos autos. Destaque-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento do Agravante. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À Secretaria, para apor sigilo aos extratos bancários e declaração de IR (IDs 55970980, 55970981, 55970977, 55970978 e 55970979). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator